Tribunal: TJPA
Processo: 0128653-95.2015.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0128653-95.2015.8.14.0012
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAMETÁ (1ª VARA)
APELANTE: REGINALDO RAMOS DE OLIVEIRA
(Márcio da Silva Cruz - Defensor Público)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
1. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
de reprimenda imposta ao réu
2. Embora a pena tenha sido fixada em patamar não superior a 4 anos de reclusão, o paciente não faz jus ao regime aberto, na medida em que a culpabilidade (crime praticado a traição), os motivos (agressão sem nenhuma provocação da vítima), as circunstâncias e as consequências revelam maior desvalor da ação.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO LHE NEGAR PROVIMENTO.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
REGINALDO RAMOS OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá, que o condenou à pena de 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Consta da denúncia que o denunciado REGINALDO RAMOS OLIVEIRA, no dia 02 de dezembro de 2015, por volta de 15h20min, aproveitando que o portão da residência do amigo da vítima estava aberto, subtraiu do interior desta, uma bicicleta marca Caloi, de cor verde, de propriedade de Manoel Benedito da Costa.

Consta ainda, que a vítima, acompanhada do proprietário do imóvel, tinha ido à residência do amigo para realizar um serviço no referido imóvel e, ao chegar, deixou sua bicicleta na sala, indo até ao quintal, e ao retornar à sala, não mais encontrou sua bicicleta.

Verificando as filmagens pela câmara de segurança, conseguiram visualizar o indivíduo que furtou a bicicleta de dentro imóvel, ocasião em que acionaram a polícia militar, que fazendo diligências pela redondeza conseguiram prender o acusado ainda de posse da
res furtiva
, o qual confessou delito, sob a alegação de que precisa de dinheiro para comprar drogas, uma vez que é usuário de entorpecentes.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia contra o acusado ao norte mencionado, como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 29/03/2016 (fl. 45).

Após regular instrução, em sentença datada de 09 de dezembro de 2016, o magistrado de primeiro grau julgou totalmente procedente a acusação, para condenar o acusado REGINALDO RAMOS OLIVEIRA na pena ao norte mencionada, fixando para cumprimento inicial da reprimenda corporal, o regime semiaberto.

Inconformado com a o regime inicial aplicado pelo magistrado de primeiro, o réu interpõe recurso de apelação, requerendo que o regime seja fixado no aberto, uma vez que a pena em desfavor do recorrente ficou abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em na data de 15 de fevereiro de 2017, determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso.

É o relatório, à revisão, com sugestão de julgamento em Plenário Virtual.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso apresentado pelo apelante REGINALDO RAMOS OLIVEIRA
.
1.
DA FIXAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO EM FACE DO RECORRENTE - AFRONTA A SÚMULA 719 DO STF.

No que diz respeito à pretensão de abrandamento do regime prisional, não há ilegalidade a ser sanada no presente recurso, isso porque, ainda que a quantidade de pena seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, não se pode olvidar de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal dada a existência de circunstância judicial desfavorável, ou seja, os maus antecedentes, inclusive sofrendo condenação por roubo anterior a esta ação penal, fundamentos que indicam que o regime semiaberto mostra-se o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito a que responde no referido juízo
a quo
.

Ademais, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o previsto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal, conforme ao norte mencionado.

Nesse compasso, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, utilizada para exasperar a pena-base, mostra-se adequado a fixação do regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, trago á colação trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
5. Embora a pena tenha sido redimensionada para patamar não superior a 4 anos de reclusão e a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, o paciente não faz jus ao regime aberto, na medida em que os motivos e as circunstâncias do crime revelam maior desvalor da ação. Precedentes
.
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente.
(HC 353.706/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017)
.

Assim, estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código de Processo Penal, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
de reprimenda imposta ao réu.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
4. Quanto ao regime, estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.
6. Writ não conhecido.
(HC 531.745/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator